Tribunal: TJMT
Processo: 1004134-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004134-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IZANIRA DOMINGAS PROFESSOR - CPF: 028.664.661-79 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1004134-38.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTE: ENERGISA S/A

RECORRIDO: IZANIRA DOMINGAS PROFESSOR

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 02/09/2021

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL – INEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – EXCLUSÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a ausência de prova da contratação, por óbvio a inscrição se torna indevida, mas, por outro lado, existente negativação anterior, aplicável a Súmula 385 do STJ, que conduz à ausência de dano moral indenizável, a ser excluído da sentença.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ENERGISA S/A contra a sentença que lhe condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 e ainda declarou indevida a negativação no valor de R$ 68,05. Questiona a ausência de comprovante de endereço em nome da autora, bem como, pela legalidade da negativação, exclusão do dano moral e

/ ou redução.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

A Energisa S/A foi revel nos autos, apresentando apenas recurso para questionar os dados da sentença diretamente em 2o grau, de onde, alguns questionamentos restam preclusos neste momento, em especial arguição de oposição à ausência de comprovante de endereço em nome da autora.

Por outro lado, nem mesmo em sua intervenção provou a relação jurídica, trazendo apenas telas de sistema, de onde, indevida a negativação dos autos.

Por outro lado, este relator em pesquisa no site do SERASA observou que a parte autora tem inscrição anterior, portanto, aplicável a Súmula 385 do STJ, que exclui o dano moral, sendo de aplicação obrigatória, sob pena de ser objeto de reclamação constitucional perante o TJMT, senão veja-se o extrato abaixo:

A negativação dos autos foi inserida em data de 30/10/2018, ao passo que a negativação acima em nome da BIG LOJAS foi inserida em data de 02/06/2018, e ainda continua ativa, ou seja, tem negativação anterior, aplicável a Súmula 385 do STJ para excluir o dano moral, sendo o caso de parcial provimento ao recurso aviado.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir da sentença a condenação dos danos morais, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021